Tribunal: TJPA
Processo: 0807748-15.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807748-15.2021.8.14.0401

RECORRENTE: ELIANA CRISTINA GUIMARAES PERDIGAO

RECORRIDO: JESSICA AMANDA DE SOUZA PINTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0807748-15.2021.8.14.0401.

RECORRENTE:
ELIANA CRISTINA GUIMARÃES PERDIGÃO.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDA:
JESSICA AMANDA DE SOUZA PINTO.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA (ART. 140 DO CP). DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA QUERELANTE. TESE DE INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). REJEIÇÃO. CONFLITO ENTRE MULHERES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO OU DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. MERO CONFLITO DE ORDEM PESSOAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, em sede de queixa-crime ajuizada pela suposta prática do crime de injúria (art. 140 do CP) declinou de sua competência para uma das Varas do Juizado Especial Criminal. A decisão recorrida fundamentou-se na não caracterização de violência doméstica ou familiar baseada no gênero, afastando a incidência da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir a competência para processar e julgar a queixa-crime, aferindo se o suposto crime de injúria, praticado por uma mulher contra outra, insere-se no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, o que atrairia a competência da Vara Especializada, ou se o fato decorre de animosidade estritamente pessoal, devendo ser processado pela justiça comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da recorrente, de que o fato deve ser processado na Vara de Violência Doméstica, não se sustenta. A aplicação da Lei Maria da Penha exige que a violência seja praticada contra a mulher
em razão do gênero
, ou seja, que a sua condição feminina seja a causa ou o fator de vulnerabilidade que motiva a agressão, inserida em um contexto de relação doméstica, familiar ou de afeto.

4. Conforme a jurisprudência pacífica, nem todo crime praticado contra uma mulher no âmbito doméstico ou familiar atrai a competência das Varas especializadas. É imprescindível que fique demonstrado o nexo causal entre a conduta criminosa e a condição de gênero da vítima, em uma situação de opressão ou subordinação.

5. No caso concreto, os autos revelam a existência de um conflito de ordem pessoal entre as partes, não havendo elementos mínimos que indiquem que a suposta ofensa à honra tenha sido motivada por uma dinâmica de poder e submissão relacionada ao gênero. A simples ocorrência de um delito entre mulheres, ainda que no mesmo ambiente, não é suficiente para caracterizar a hipótese de incidência da Lei nº 11.340/2006.

6. A manutenção da decisão de incompetência é, portanto, a medida correta e alinhada ao entendimento jurisprudencial, que visa resguardar a aplicação específica e teleológica da Lei Maria da Penha, evitando sua banalização e o processamento de causas que não guardam pertinência com a violência de gênero.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão que declinou da competência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º. Código Penal, art. 140.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Ap. Crim. 08085547920238140401; TJ-GO, RSE 00284112620198090175.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELIANA CRISTINA GUIMARÃES PERDIGÃO
contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Queixa-Crime nº 0807748-15.2021.8.14.0401, declinou da competência para processar e julgar o feito (ID 19924625).

Consta dos autos que a recorrente ajuizou a ação penal privada alegando que a recorrida,
JESSICA AMANDA DE SOUZA PINTO
, teria ofendido sua honra subjetiva, praticando o crime de injúria (art. 140 do Código Penal) – ID. 19924620.

O juízo
a quo
, ao analisar o caso, entendeu que os fatos narrados não se amoldavam às hipóteses de violência doméstica e familiar baseada no gênero, previstas na Lei nº 11.340/2006. Com esse fundamento, declarou-se absolutamente incompetente e determinou a redistribuição do processo a uma das Varas do Juizado Especial Criminal da Comarca.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada. Alega, em síntese, que o contexto fático se enquadra na proteção da Lei Maria da Penha, pugnando pelo reconhecimento da competência da Vara Especializada para o julgamento da causa (ID 19924620, pág. 10/31).

A recorrida, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da decisão, reiterando a tese de que o conflito é de natureza pessoal e não de gênero, afastando a competência da Vara de Violência Doméstica (ID 23056765).

O D. Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 25455613).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DA ANÁLISE DE MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em aferir se a decisão que declinou da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar deve ser mantida. A recorrente defende a aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006, enquanto a decisão recorrida a afastou.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da recorrente, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, representa um avanço civilizatório e um instrumento de ação afirmativa, criado para combater um problema histórico e estrutural: a violência contra a mulher, fundamentada em uma relação de poder e subordinação de gênero. Seu objetivo não é tutelar todo e qualquer conflito em que uma mulher figure como vítima, mas sim protegê-la de agressões que decorram de sua condição feminina, em um contexto de vulnerabilidade no âmbito doméstico, familiar ou afetivo.

Dessa forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e estaduais consolidou-se no sentido de que, para a incidência do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha, não basta a constatação de um crime praticado contra mulher. É requisito indispensável que a violência seja
baseada no gênero
. Isso significa que a conduta criminosa deve ser motivada por uma relação de poder, dominação, menosprezo ou discriminação à condição feminina, conforme as hipóteses do art. 5º da referida lei.

No caso em tela, a tese recursal de que o fato atrai a competência da vara especializada não prospera. O conflito se deu entre duas mulheres, recorrente e recorrida. Embora a Lei Maria da Penha possa, em tese, ser aplicada a relações homoafetivas ou a outros conflitos familiares envolvendo mulheres, a motivação de gênero ou a demonstração de uma relação de vulnerabilidade e opressão continua sendo um pressuposto inafastável.

Ao contrário, o que se extrai é um cenário de animosidade de ordem estritamente pessoal, desvinculado de qualquer vulnerabilidade específica da recorrente por sua condição de mulher. Não há nos autos qualquer elemento que aponte para expressões de misoginia, menosprezo à condição feminina ou tentativa de imposição de um papel social subalterno que caracterizariam a violência de gênero. A ofensa, se ocorrida, parece ter sido fruto de um desentendimento particular, e não de um ato de dominação ou discriminação de gênero.

Este Egrégio
Tribunal de Justiça do Pará
já se posicionou em caso análogo, entendendo que a Lei Maria da Penha não se aplica a conflitos familiares desprovidos de motivação de gênero:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 5. A configuração da violência de gênero pressupõe relação de poder ou dominação baseada no gênero da vítima, o que não se verifica em conflito horizontal entre irmãos, motivado por disputas patrimoniais e familiares. 6.
A Lei nº 11.340/2006 aplica-se apenas quando a conduta ofensiva tem como causa determinante a condição de mulher da vítima, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Jurisprudência consolidada afasta a aplicação da Lei Maria da Penha em litígios familiares sem motivação discriminatória de gênero, mesmo diante de comportamentos potencialmente ofensivos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08085547920238140401, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 28/07/2025) – destaquei.

Como se vê, a jurisprudência local é clara ao exigir que a causa determinante da ofensa seja a condição de mulher da vítima, o que não se vislumbra no presente caso.

Na mesma linha, outros Tribunais Estaduais replicam esse entendimento, afastando a competência especializada quando o litígio, ainda que em contexto familiar, se revela de natureza puramente pessoal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. AMEAÇA DE GENRO CONTRA EX-SOGRA. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA.
1-
Para a incidência da Lei Maria da Penha, não basta que a conduta seja praticada contra pessoa do sexo feminino, ainda que dentro de relação familiar ou íntima de afeto.
2- Inexistindo hipótese de submissão, situação de vulnerabilidade ou caso de opressão à mulher numa perspectiva de gênero, não há que se falar em aplicação da lei 11.340/06, devendo ser mantida a decisão atacada. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - RSE: 00284112620198090175 GOIANIA, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2940) – destaquei.

Portanto, não estando demonstrada a motivação de gênero, a competência para processar e julgar o crime de injúria, que é de menor potencial ofensivo, recai sobre o Juizado Especial Criminal, conforme corretamente decidido pelo juízo
a quo
. Manter a decisão é medida que prestigia a correta aplicação da lei e a jurisprudência consolidada.

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que declinou da competência para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025